Tribunal: TJMT
Processo: 1006894-37.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006894-37.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITO BORTOLOMEDI - CPF: 802.292.479-20 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), THAIZ DE SOUZA TAVARES - CPF: 044.440.081-80 (APELADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 009.375.633-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

A prescrição para ações que buscam a responsabilidade civil prescreve em 03 anos, contados do ato efetivo que causou lesão ou ameaça ao direito tutelado, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, que, no caso concreto, não se operou, em razão dos débitos (IPVA e multas) estarem inscritos em dívida ativa. Precedente deste Sodalício.

Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição, e considerando que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal de providenciar a transferência do veículo para seu nome, deve o mesmo responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, os desgastes a título de danos morais quanto ao
recebimento de multas de trânsito e pontos na carteira de habilitação, bem como inscrição no Serasa demonstram que a situação vivenciada pelos requerentes ultrapassou o mero dissabor, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser mantido em razão de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização por danos materiais é cabível quando restar comprovado o efetivo dano aos requerentes, o que não restou evidenciado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006894-37.2021.8.11.0040

APELANTE:

CLEITO BORTOLOMEDI

APELADOS:

THAIZ DE SOUZA TAVARES E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEITO BORTOLOMEDI
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr.
Anderson Candiotto,

lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c Indenização por Danos Morais c/c pedido de antecipação de tutela nº1006894-37.2021.8.11.0040
ajuizada por
THAIZ DE SOUZA TAVARES
e
RAIMUNDO MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a parte
requerida na obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo Yamaha Crypton T 115 ED, de cor vermelha, placa NPH9863, renavam nº 336527870, chassi nº 9C6KE1400B0016759, junto ao DETRAN, no prazo de 15 dias, sob pena de tal ato ser intentado em cumprimento de sentença.

Ainda, condenou a parte demandada ao pagamento de indenização, à título de danos materiais, no valor de R$39.889,36 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), bem como ao pagamento dos débitos e infrações que se vencerem até o cumprimento do item anterior, além de indenização, à título de danos morais, arbitrado no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Considerando que os autores decaíram em parte mínima, condenou a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante suscita, inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença, sob a justificativa de que não foi oportunizada a instrução probatória à parte requerida, vez que o juiz julgou antecipadamente a lide, cerceando-lhe seu direito de defesa.

Ainda preliminarmente, aponta que entre a data da celebração do negócio (2015) e o ajuizamento da ação (2021), houve o transcurso do prazo prescricional de 3 anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, para o ajuizamento da ação de indenização por danos materiais e morais em virtude da ausência da regularização do procedimento de transferência do automóvel junto ao órgão público responsável.

O apelante, também em sede preliminar, aponta a necessidade de se denunciar à lide o atual proprietário da motocicleta, objeto do litígio.

Quanto ao mérito, sustenta que
“apresentou suas alegações de defesa acompanhada de documentos, as quais comprovam que o veículo/motocicleta, ficou com o recorrente por 02 (dois) dias, sendo repassado a Antônio Gilson Alves do Vale, conforme o contrato id. 72093129, celebrado em 04/05/2015, situação essa que a recorrida tinha conhecimento”
(sic).

Argumenta que, “
em sede de produção de provas, solicitou a expedição de oficio ao cartório de títulos e documentos para fins de esclarecer possível transação do veículo, onde resumidamente relata que requereu o reconhecimento de assinatura no DUT do veículo constando como comprador Raimundo Nonato Marques Araújo, na data de 08/06/2015, ou seja, a recorrida sabia que o veículo não estava de posse do recorrente”
(sic),

e
“embora tenha realizado tal procedimento, deixou de comunicar a venda no DETRAN – MT”
(sic).

Defende que “
a Lei n.º 14.071/2020 alterou a redação do art. 134 do CTB passando a estabelecer que, na hipótese de inércia do novo proprietário em providenciar a transferência (CTB, art. 123, § 1º), o antigo dono do veículo possui o dever de encaminhar ao órgão executivo de trânsito estadual a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, o que não foi realizado pela recorrida”
(sic).

Diz que restando comprovado a tradição do veículo para terceira pessoa “Raimundo Nonato Marques Araújo”, este e a recorrida devem ser responsabilizadas pela situação instada no prontuário do veículo
.

Também aduz que não há prova do efetivo desembolso dos valores quanto aos danos materiais.

Assevera que caberia a recorrida demonstrar o nexo de causalidade entre a inexecução do contrato e a violação dos direitos da personalidade, ainda que a responsabilidade seja objetiva, contudo, não se encontram presentes quaisquer elementos que possam legitimar a pretensão de recebimento de qualquer quantia a título de reparação.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, com a fixação de sucumbência recíproca. Pede, também, que o recurso seja recebido no duplo efeito (id. 155199728).

Os apelados ofertaram contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (id. 155199732).

Houve o recolhimento do preparo no id. 155351652.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, considerando o julgamento deste recurso nesta sessão, torna-se prejudicada a análise do seu recebimento no duplo efeito.

Necessário antes de adentrar ao mérito, analisar as preliminares arguidas pela parte recorrente no presente apelo
.

Em primeiro lugar, sustenta a nulidade da sentença em razão de que não foi oportunizada a instrução probatória à parte requerida, vez que o juiz julgou antecipadamente a lide, ocorrendo o
cerceamento de defesa.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, entendo que razão de direito não lhe socorre, isso porque o juiz julgou antecipadamente a lide por entender que as provas juntadas aos autos foram suficientes para o julgamento da demanda, nos seguintes termos:

“Cuida-se de julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas.”

Como cediço, o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, circunstância essa verificada no caso concreto, dispensando-se, assim, maior dilação probatória.

Diante disso, não há falar que houve cerceamento de defesa, merecendo, pois, ser
rejeitada
.

Em segundo lugar, o apelante suscita a prejudicial de mérito da prescrição, sob o argumento de que entre a data em que foi entabulado o negócio entre as partes (2015) e o ajuizamento da ação (2021), houve o transcurso do prazo prescricional de 3 anos, contudo, sem razão.

Analisando a questão, verifica-se que para as pretensões de reparação civil, o prazo prescricional, de fato, é de 3 anos, conforme as regras previstas no artigo 206, §3, inciso V, do Código Civil Brasileiro,

contados do ilícito praticado.

O instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo (AgRg no REsp 1148236/RN, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 07/04/2011).

Assim, em que pese o fato da suposta alienação ter ocorrido em 2015, desde então os requerentes/apelados vêm suportando prejuízos de forma continuada, inclusive com inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, realizada em
14.07.2021 (id. 155199656)
, logo, não restou superado o prazo prescricional trienal a que alude o § 3º, inciso V, do artigo 206 do Código Civil, vez que a ação foi ajuizada em
21.07.2021

(id. 155199289).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso absolutamente análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DETERMINAÇÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DECORRENTE DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA DEMANDA - MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO –

DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o fato da suposta alienação do veículo ter ocorrido em 2003, se desde então a requerente vem suportando prejuízos de forma continuada, inclusive com inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito (dívida ativa pela ausência de pagamento do IPVA) em meados de 2018 (ID. 124131576), tem-se por não superado o prazo prescricional trienal a que alude o § 3º, inciso V, do artigo 206 do Código Civil quando ajuizada a ação.

A determinação de realização da transferência do veículo perante o DETRAN/MT para o nome do requerido decorre da interpretação lógico-sistemática de toda a discussão travada nos autos, não havendo, pois, que se falar em determinação extra petita.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, em que pese inexistirem provas documentais que comprovem o alegado na petição inicial, se os depoimentos colhidos durante a instrução processual foram uníssonos ao afirmarem a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, havendo inclusive informações de que o requerido detinha a posse do veículo, tem-se que a responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo, com a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, é do novo proprietário, de acordo com art. 123, § 1º, do CTB.

Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição e, uma vez que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal de providenciar a transferência do veículo para seu nome, deve responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, o dever de quitar os débitos ocasionados após a venda do veículo e pelos desgastes sofridos pela autora/alienante.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora a título de danos materiais, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se fixado em valor excessivo.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.”
(N.U 1000468-18.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022) (griso nosso)

Também não prospera os argumentos da parte apelante quanto à
denunciação à lide
do atual proprietário da motocicleta – Sr. Antônio Gilson Alves do Vale.

Como sabido, a denunciação da lide prevista no art. 125 do Código de Processo Civil pressupõe direito de regresso, resultante de lei ou de contrato (inciso II), a fim de evitar a perda desse direito. Inexiste, no caso, contudo, disposição contratual obrigando a denunciação, sendo de se anotar, ainda, que sua falta não traz como consequência a perda de eventual direito de regresso ou de indenização, apenas impede que este direito seja exercido no mesmo processo, consoante leciona Celso Agrícola Barb
[1]
.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial:

“DENUNCIAÇÃO DA LIDE TERCEIRO ADQUIRENTE DO VEÍCULO FINANCIADO – INEXISTÊNCIA DE LEI OU CONTRATO ESTABELECENDO DIREITO DE REGRESSO CPC, ART. 70, III – DESCABIMENTO.
Via de regra, a denunciação da lide somente deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por lei ou por contrato, a garantir o resultado da demanda. Inexistindo lei ou contrato estabelecendo o direito de regresso do adquirente contra o terceiro a quem foi repassada a obrigação de quitar o financiamento, não cabe a denunciação da lide, devendo a pretensão ser veiculada em ação própria
.”
(TJ-SP – APL: 00034560620118260411 SP 0003456-06.2011.8.26.0411, Relator: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 06/05/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2013)

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que
THAIS DE SOUZA TAVARES
e
RAIMUNDO MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS
ajuizaram a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, em desfavor de
CLEITO BORTOLOMEDI
, alegando, em síntese, que procuraram a revenda de veículos denominada “BR Veículos”, e celebraram com o requerido, em 02 de maio de 2015, o Contrato de Compra e Venda de veículo automotor, para aquisição do veículo VW Gol G4 TREND, placa NUD8287, de cor branca, ano 2010, conforme comprova cópia do respectivo contrato em anexo, pelo valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais).

Acrescentam que como forma de pagamento, além de pecúnia, entregou uma motocicleta Yamaha Crypton T 115 ED, placa NPH9863, em 08/06/15, sendo que assinou o DUT, e entregou ao requerido. Porém, o réu vendeu o veículo e deixou de promover o “comunicado de venda”, em decorrência de débitos relativos à IPVA e 206 infrações de trânsito, que somam R$39.889,36 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), havendo a negativação do nome dos autores no rol do cadastro de inadimplentes, em razão deste débito.

Em sede de contestação, o requerido ofereceu defesa e denunciou à lide ao atual proprietário da motocicleta (Antônio Gilson Alves do Vale), o comprador. E no mérito, argumentou que não pode ser responsabilizado pelo pagamento do valor do IPVA, em razão da súmula 585 do STJ, e que os requerentes tinham a responsabilidade de fazer a comunicação da venda ao Detran, de maneira que devem ser solidariamente responsáveis pelo débito, e por fim, controverteu a existência de danos, em face da ausência de ato ilícito.

Após regular tramitação do feito, o juízo primevo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a parte requerida na obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo Yamaha Crypton T 115 ED, de cor vermelha, placa NPH9863, renavam nº 336527870, chassi nº 9C6KE1400B0016759, junto ao DETRAN, no prazo de 15 dias, sob pena de tal ato ser intentado em cumprimento de sentença, além de condená-lo ao pagamento de indenização, à título de danos materiais, no valor de R$39.889,36 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), bem como dos débitos e infrações que se vencerem até o cumprimento do item anterior. Por fim, ainda o condenou ao pagamento de indenização, à título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, a parte recorrente defende que os recorridos sabiam que o veículo não estava na sua posse, e sim foi alienado à terceira pessoa, e mesmo assim deixaram de comunicar a venda no DETRAN – MT, sendo estes os responsáveis pela situação instada no prontuário do veículo. Também sustenta sobre a ausência de danos materiais, em razão da ausência de comprovação do prejuízo, bem como sobre a inexistência de ato ilícito passível de condenação.

Pois bem. Quanto à obrigação de transferência veicular, o artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Logo, esse dispositivo legal atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas no Código de trânsito Brasileiro.

De antemão, analisando o caso em testilha, observa-se que a primeira requerente trouxe aos autos a certidão do cartório que demonstra que houve assinatura do DUT do veículo em questão, assinado por ela, na qualidade de vendedora, e o Raimundo Nonato Marques Araújo, como comprador, sendo o negócio realizado em
08/06/15
(id 155199722), bem como o contrato de compra e venda entabulado entre as partes (id. 155199651), sendo que a responsabilidade da transferência no órgão de trânsito é do requerido, que foi o primeiro proprietário do bem.

Desse modo, como bem consignou o sentenciante,
“caberia ao réu, quando da aquisição do veículo, ter procedido à transferência do bem ao seu nome”
, e com mais razão a fundamentação no sentido de
que
“não tem relevância o fato do demandado, em curto lapso de tempo, ter alienado o veículo a terceiros, uma vez que a norma é bastante clara: adquirida a propriedade, deve ser efetuada a transferência perante o órgão de trânsito”.

No caso, cabia ao requerido/apelante a obrigação de realizar a transferência do veículo, vez que foi o primeiro comprador do veículo discutidos nesses autos, ficando afastada a responsabilidade do antigo proprietário.

A propósito, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DETRAN – CONFIGURADA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM –
COMPRADOR QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA SEU NOME – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO DETRAN – INCUMBÊNCIA DO VENDEDOR – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSCULPIDAS NOS ARTIGOS 123 E 134 DO CTB
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de transito estadual. Do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias
.”
(N.U 0002389-83.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –
VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DESÍDIA DO COMPRADOR – COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REALIZAÇÃO – ARTIGOS 123 E 134 DO CTB
–TERCEIRO ADQUIRENTE NA POSSE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, mormente se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas no processo para o deslinde da ação. Não há vício de fundamentação na sentença, diante da observância ao disposto no artigo 489, §1º, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, o qual possui vínculo jurídico/negocial com o autor em relação à compra e venda de veículo, mostrando-se desnecessário que terceiro adquirente ingresse no processo para o deslinde da ação.
No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito.
Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.”
(N.U 1003568-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).

Assim, resta analisar se encontram presentes quaisquer elementos que possam legitimar a pretensão ao recebimento a título de reparação, conforme estabelece o artigo 186 do Código Civil.

No que tange ao pedido de condenação por danos morais, no caso ora em epígrafe, houve a inscrição do nome da requerente (Thaiz de Souza Tavares) no rol de cadastro de inadimplentes, bem como a inscrição do débito (IPVA e multas) em Dívida Ativa, cujo nexo causal guarda relação com a conduta ilícita da parte demandada (falta de transferência do veículo no órgão de Trânsito), o que configura a responsabilidade civil passível de indenização por danos morais, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

A respeito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN
– ALTERAÇÃO DE CONTRIBUINTE DO IPVA –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato do vendedor ter comunicado a venda do veículo ao Detran fora do prazo previsto no art. 134 do CTB não o torna responsável solidário pelo IPVA. Este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça consolidado na recente Súmula 585. Logo, feita a comunicação da venda ao Detran pelo vendedor, ainda que fora do prazo previsto no CTB, este deixa de ser responsável tributário pela propriedade do veículo. 2. Para que o Fisco não promova cobrança indevida, deve ser estendido a ele pelo Detran a comunicação de venda feita pelo alienante. Não se pode olvidar que o Detran é autarquia estadual e, havendo comunicação de venda a este pelo contribuinte, tem-se por comunicado também o Estado.
Inscrito o vendedor indevidamente em dívida ativa após a comunicação de venda, responde o Detran pela desídia na atualização dos registros junto ao Fisco e pelos danos que vier a causar
. 3. No tocante à prova dos danos morais sofridos, é assente o entendimento no sentido de que a simples inclusão indevida em dívida ativa acarreta dano moral. Trata-se de dano moral puro ou in re ipsa. Entendem os Tribunais pátrios que a situação se assemelha ao protesto indevido ou indevida restrição de crédito. Logo, em situações tais, o que deve ser comprovado é o fato ilegal da inscrição, e não o dano em si. 4. Por outro lado, não se pode confundir os atos de comunicação de venda praticados pelo vendedor, com os atos de transferência da documentação a cargo do comprador. A comunicação de venda deve ser feita pelo vendedor para eximir-se dos débito decorrentes da propriedade do bem móvel. A documentação de registro do veículo, porém, deve ser regularizada pelo comprador, seguindo os trâmites legais, como vistoria e pagamento de taxas. Sendo assim, não é possível impor ao órgão de trânsito a transferência do veículo, mas sim ao adquirente, que, na hipótese, também figura no polo passivo. RECURSO ADESIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistindo critérios objetivos para a fixação do valor da verba indenizatória, o julgador deve arbitrá-lo de acordo com as peculiaridades de cada caso, levando-se em conta as condições pessoais dos envolvidos, o grau de culpa, a potencialidade e a extensão do dano causado. Diante disso, levando-se em consideração as circunstâncias que estão a emoldurar o caso em julgamento, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra abusivo e atende à finalidade a que se destina
.” (TJ-MS - APL: 00201816320108120001 MS 0020181- 3.2010.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 19/09/2017, 5ª Câmara Cível)

Por evidente, a situação apresentada exorbita o mero dissabor a que todos somos submetidos em sociedade, com transtorno e sofrimento que certamente atinge o sentimento de dignidade da parte autora, caracterizando lesão de natureza extrapatrimonial indenizável.

É cediço que o valor da indenização por dano moral não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, de forma a levar a parte condenada a tomar atitudes que previnam a ocorrência de futuros atos semelhantes.

Cabe ao magistrado, de acordo com o seu prudente arbítrio, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano sofrido, em atenção aos critérios dispostos acima.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, aliados
a desídia do requerido/apelante, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
, está razoável e adequado a
suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano.

Por outro lado, com relação a indenização por danos materiais, diversamente do entendimento do douto sentenciante, tenho que o mesmo não é cabível na espécie, pois embora comprovado que as infrações impugnadas foram cometidas em datas
posteriores
à venda do veículo, os requerentes não comprovaram que, de fato, efetuaram com o pagamento respectivo, na ordem de R$39.889,36 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), merecendo reforma a sentença nesse ponto, sob pena de se privilegiar o enriquecimento ilícito da parte demandante.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO APRESENTADA POR SUZANA LOPES RAMOS. BEM MÓVEL.
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO
.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADQUIRENTE QUE REVENDEU O BEM A TERCEIRO
. MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS LANÇADOS EM NOME DA AUTORA/APELANTE.
OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMPOSTA PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
DANO MATERIAL NÃO QUANTIFICADO
. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADA POR AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A OBRIGAÇÃO DE FAZER ATINENTE À REGULARIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PERANTE O DETRAN E TRANSFERÊNCIA DO MESMO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ÓRGÃO PÚBLICO TENHA IMPOSTO QUALQUER EMPECILHO. OBRIGAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO
.”

(TJ-AL - APL: 07229348620148020001 AL 0722934-86.2014.8.02.0001, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 31/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2018)

Por conseguinte, merece ser mantido o ônus sucumbencial tal como determinado na origem, haja vista que, embora o montante principal esteja sendo afastado neste recurso, continuam os autores decaído minimamente dos pedidos, a ensejar a aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
apenas para afastar a indenização por danos materiais, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

[1]

Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Forense, vol. I, p. 407 e 205

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023